Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002115-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BATISTA DE AMORIM - CPF: 415.279.091-15 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ANDERSON YUKIO KIDO - CPF: 064.306.658-60 (RECORRIDO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002115-88.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCOS ANTÔNIO BATISTA DE AMORIM.

Recorrido: ANDERSON YUKIO KIDO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024
.

E
M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTAS OFENSAS VERBAIS EM LOCAL DE TRABALHO - DESENTENDIMENTO ENTRE MORADOR E PORTEIRO DE PRÉDIO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou evidenciada nos autos as ofensas supostamente proferidas pelo requerido contra o autor.

2.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração inequívoca de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido
pugna pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que trabalhou como Porteiro, no Edifício Palladium, prédio em que o requerido morava, que a partir de janeiro/2021, o requerido começou a agir de forma ofensiva consigo, desferindo ofensas verbais e ameaças. Razão pela qual, manejou a presente ação postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da respeitável decisão,
verbis:

“(...)
No caso dos autos, o reclamante propôs ação de indenização por danos morais, diante de supostas ofensas verbais que teria recebido do reclamado, quando exercia sua função de Porteiro.

Não obstante as alegações do autor, melhor sorte não lhe assiste.

Isto porque as provas produzidas não permitem concluir com segurança sobre a ocorrência de ofensas verbais ou ameaças.

Com efeito, a testemunha EDIVALDO DA SILVA,

trazida pelo autor, apesar de afirmar que teve conhecimento que o reclamado desferia ofensas aos porteiros do prédio, não relatou quais foram as ofensas ou ameaças, tecendo a assertiva de modo genérico.

Já a testemunha GREICE EVARISTO MARTINS, de outro lado, afirmou que o reclamado tinha problemas de tratamentos com os funcionários do prédio, ocorre que, tais fatos por si só, não caracterizam o dever de indenizar.

É ônus da parte autora produzir prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, no sentido de que o ato perpetrado lhe causou constrangimentos e prejuízos suscetíveis de indenização, todavia, não logrou satisfazer tal premissa, não bastando o mero dissabor atinente a vida cotidiana para ensejar a reparação por dano moral.

No caso vertente, não vislumbro a existência de qualquer responsabilidade ou abuso da parte reclamada, não evidenciado, na hipótese, que esta tenha causado lesões à parte reclamante, bem como exposto diante de situações de dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais
.

Portanto, não tendo configurado o excesso, bem como diante a ausência de qualquer expressão ofensiva em face da parte autora ou de linguagem chula, não há se falar em lesão à sua honra.

Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, exigência do artigo 373, I, do CPC. Logo, não restou cabalmente comprovados nos autos os fatos alegados pelo autor, sendo medida que se impõe rechaçar o pedido. (...)”

Notadamente, como bem salientado na sentença, o requerente não demonstra nexo de causalidade que possa levar em consideração o dano moral requerido, ou seja, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada ofensa à sua moral e à sua honra, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Importa salientar que a indenização por danos morais é destinada a reparar ou minimizar danos que decorrem de ato ilícito, não sendo o caso dos autos, pois, nota-se que o vídeo anexo a inicial e a prova testemunhal colhida em audiência de instrução, são insuficientes para comprovar as supostas ofensas praticadas pelo recorrido.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINARES REJEITADAS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO -
ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS EM PÚBLICO PELO GERENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.
A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. “Se da análise das provas produzidas nos autos, não ficar demonstrada a situação constrangedora capaz de provocar ofensa à honra ou a dignidade da pessoa, não há falar em dever de indenizar por danos morais.
No caso, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerido proferiu ofensas verbais na frente de clientes do estabelecimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação, a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15. (N.U 0003278-66.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)” (TJ-MT 10102474120178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)”.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024